Tribunal: TJSP
Processo: 2117368-88.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Decisão que determinou à sociedade de advogados exequente o recolhimento da despesa para penhora de ativos por meio do SISBAJUD, entendendo que o benefício do diferimento do pagamento, previsto na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, abrange apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Decisão que determinou à sociedade de advogados exequente o recolhimento da despesa para penhora de ativos por meio do SISBAJUD, entendendo que o benefício do diferimento do pagamento, previsto na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, abrange apenas as custas processuais, e não as despesas processuais. Inconformismo dos exequentes. APLICAÇÃO DA LEI No 15.109/2025. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ALCANCE RESTRITO DA NORMA. Há uma clara distinção técnica entre despesas e custas processuais: estas possuem natureza tributária de taxa, representando a contraprestação pecuniária paga pelo jurisdicionado ao Estado pela prestação do serviço público jurisdicional; aquelas, por outro lado, correspondem à remuneração de serviços prestados por terceiros, estranhos à estrutura do Poder Judiciário, mas necessários ao andamento do processo, como os custos de postagem para citação, honorários periciais e diligências de oficiais de justiça. A interpretação do art. 82, § 3o, do CPC deve ocorrer de forma literal e sistemática. O legislador, ciente dessa distinção, optou expressamente por utilizar o termo "custas processuais", restringindo o alcance do benefício. A omissão quanto às despesas processuais revela uma escolha legislativa deliberada, que não pode ser ampliada pelo intérprete. A postergação do pagamento das custas implica que o Estado deixará de arrecadar sua própria receita tributária no início do processo, recebendo-a ao final. Contudo, estender o benefício às despesas processuais significaria impor ao Poder Judiciário o ônus de adiantar, com recursos próprios, o pagamento por serviços de terceiros, o que não encontra previsão legal e extrapola a finalidade da norma. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.